Tribunal: STF
Processo: Rcl 77333
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, nos autos do processo nº 5098555-26.2022.4.02.5101, que teria desrespeitado a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.487.933.



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 2-3):



    "Trata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado pela ora reclamante para “afastar a incidência de cobrança de IRPJ e CSLL sobre a Taxa SELIC no levantamento dos depósitos judiciais em garantia e nas restituições de valores de natureza não tributária perante entes da administração pública direta e indireta federal, estadual e municipal”.



    Em julgamento de apelação/remessa necessária, a 3ª Turma Especializada do TRF2, por meio do acórdão proferido no Evento 26 dos autos em epígrafe, reformou parcialmente a sentença que concedera a segurança, para “1) declarar legítima a incidência do IRPJ e da CSLL sobre o montante correspondente à taxa SELIC decorrente de levantamento de depósitos judiciais; 2) declarar que o contribuinte pode optar pela repetição de indébito na via judicial em sede de mandado de segurança tão somente em relação aos pagamentos indevidos realizados no curso da ação, vedando-se efeitos patrimoniais pretéritos. Os valores anteriores à propositura da demanda, desde 05/11/2016 (considerando o protesto interruptivo da prescrição nº 5117311-20.2021.4.02.5101, em 05/11/2021), ficam sujeitos apenas à compensação na via administrativa.”



    Havendo reforma apenas parcial da sentença, significa dizer que o Tribunal Regional, naquele julgamento, manteve a segurança em favor da ora reclamante em relação à não incidência de IRPJ e de CSLL sobre o montante correspondente à taxa SELIC nas restituições de valores de natureza não tributária perante entes da administração pública direta e indireta federal, estadual e municipal, desde 05/11/2016.



    Contra o acórdão, a União interpôs recurso extraordinário, o qual foi admitido pelo Tribunal Regional e remetido a este Supremo Tribunal Federal, tendo sido autuado sob o nº 1.487.933.



    Por meio do despacho da Vice-Presidência deste Supremo Tribunal Federal, foi determinado o retorno dos autos ao TRF2 para adotar os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1030 do CPC em relação ao recurso extraordinário interposto pela União, dado o enquadramento da discussão no Tema 1243, cuja repercussão geral já havia sido afastada." 



    (...)



    Com o retorno ao Tribunal de origem, o processo foi encaminhado para a sua 3ª Turma Especializada que adotou procedimento heterodoxo e não previsto em lei: julgou novamente a apelação e a remessa necessária, em “juízo de retratação”, para aplicar a modulação de efeitos estabelecida no julgamento do Tema 9622 segundo a qual, “para fins de repetição de indébito tributário (inclusive na realizada por meio de compensação), seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial, aplica-se o efeito ‘ex nunc’ da decisão a partir de 30.09.2021” (acórdão do Evento 91)."



    Sustenta que "o TRF2 desrespeitou a decisão do STF que determinou àquela corte de origem a aplicação Tema 1243 (ausência de repercussão geral) ao recurso extraordinário da União, o que justifica a oposição da presente reclamação, nos termos do art. 988, II, do CPC" (eDoc 1, p. 4).



    Aduz que "a decisão do Supremo Tribunal Federal teve por objeto aplicação do Tema 1243, por meio do qual se fixou a tese de que a matéria objeto do mandado de segurança impetrado pela reclamante não apresenta repercussão geral" (eDoc 1, p. 4).



    Assevera que "com a determinação de devolução dos autos para adotar os procedimentos do art. 1.030 do CPC (“conforme a situação do referido tema de repercussão geral”, qual seja, o Tema 1243, expressamente mencionado na decisão), a única forma de o TRF2 cumprir a decisão do STF proferida no Recurso Extraordinário 1.487.933, reconhecendo a sua autoridade, consistiria na remessa do processo à sua Primeira Vice-Presidência3 para, em seguida, negar seguimento ao recurso extraordinário interposto pela União Federal" (eDoc 1, p. 5).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, a cassação do ato reclamado.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Na presente hipótese, a viabilidade da reclamação, independentemente do fundamento específico invocado pela reclamante, encontra óbice insuperável no fato de que o despacho que determinou a devolução dos autos ao Tribunal a quo, no âmbito desta Suprema Corte (RE 1.487.933), não configura decisão de mérito. Com efeito, a decisão por mim proferida no exercício da Vice-Presidência desta Corte não traduz manifestação sobre o meritum causae. Naquela assentada, determinou-se, tão somente, a aplicação do disposto no artigo 1.030 do Código de Processo Civil, devolvendo os autos ao tribunal de origem para que observasse precedente com repercussão geral, específico sobre a matéria, sem tecer considerações sobre o mérito do recurso extraordinário. 



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, a decisão que determina a devolução dos autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, não possui conteúdo decisório. Nesse sentido, confiram-se: RE 1.468.414-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 29.02.2024; ARE 964.717-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 10.02.2017; Pet 8.367-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 20.03.2020; RE 566.808-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 11.04.2018; e MS 34.400-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 06.02.2018. Por esse motivo, o despacho em questão não serve de paradigma para o ajuizamento de reclamação. Seguindo essa orientação, destaco o seguinte julgado, que analisou caso similar ao dos autos: 



    "AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. DECISÃO RECLAMADA QUE DECLAROU A PREJUDICIALIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM DECORRÊNCIA DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DESTA CORTE QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM NOS MOLDES DO ARTIGO 543-B, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ATO DESPROVIDO DE CONTÉUDO DECISÓRIO.ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO MAIS EXISTIA, POR SUBSTITUÍDO, QUANDO DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO RECLAMADA TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA 734/STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO, PARA NEGAR SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO, NOS TERMOS DO INCISO VIII DO ARTIGO 932 DO CPC, C/C O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 161 DO RISTF." (Rcl 24.810-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 07.04.2020, Grifos nossos.)



    Transcrevo, por oportuno, trecho do voto condutor do referido julgado: 



    "In casu, está-se diante de agravo contra decisão que julgou procedente reclamação que visava desconstituir decisão do Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, o qual entendeu que a superveniência de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo solucionou o mérito do processo ao dar provimento ao recurso especial, implicou na prejudicialidade do recurso extraordinário que, analisado por esta Suprema Corte, foi devolvido ao Tribunal a quo para observância da sistemática da repercussão geral (§ 3º do artigo 543-B do Código de Processo Civil de 1973).



    Sobre o assunto, pontuo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu, ao apreciar as Questões de Ordem suscitadas nos autos do AI 715.423, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 5/9/2008 e do RE 540.410, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 17/10/2008, que nos casos de matérias com repercussão geral reconhecida, ocorrerá a devolução dos recursos extraordinários aos Tribunais de origem, inclusive daqueles interpostos em data anterior a 3/5/2007.



    Ademais, o ato previsto no § 3º do artigo 543-B do CPC73, constitui mero procedimento, sem cunho decisório, contra o qual não cabe recurso. Tal entendimento foi corroborado pela Segunda Turma desta Corte quando do julgamento do agravo regimental interposto pelos ora reclamantes nos autos em que proferida a decisão que se alega violada (AI 816.086). Cito, por oportuno, excerto do voto emitido na ocasião pelo relator do caso, Ministro Celso de Mello, in litteris:



    “A inadmissibilidade do presente recurso, em tal hipótese (que versa despacho de mera tramitação destinado a viabilizar a aplicação do art. 543-B do CPC), deriva da circunstância – processualmente relevante – de que o ato em causa não consubstancia, seja a solução da própria controvérsia constitucional (a ser apreciada no 'leading case'), seja a resolução de qualquer incidente.



    Tratando-se, pois, de manifestação que não se ajusta, em face do seu próprio teor, ao perfil normativo dos atos de conteúdo sentencial (CPC, art. 162, § 1º) ou de caráter decisório (CPC, art. 162, § 2º), resulta evidente a irrecorribilidade do ato que meramente ordenou, como no caso, a devolução dos autos ao órgão judiciário de origem, nos termos e para os fins do art. 543-B e respectivos parágrafos do CPC (Lei nº 11.418/2006).” (Grifei)



    Nessa linha de considerações, tenho que a presente reclamação ampara-se em ato jurisdicional que, à vista de sua natureza ordinatória, não serve como paradigma para fins de verificação de afronta à autoridade das decisões dessa Suprema Corte.



    Conquanto a reclamação não seja um recurso, senão uma ação autônoma, observe-se que, segundo o artigo 1.001, CPC, dos despachos não cabe recurso. Isso ocorre porque se parte do pressuposto de que os despachos de mero expediente são insuscetíveis de causar prejuízo à parte, de modo que não seria razoável se admitir recurso. De toda sorte, se do despacho não cabe recurso, a fortiori, esse ato não pode ser usado como paradigma para fins de cabimento da reclamação.



    Bem vistas as coisas, essa é uma conclusão que decorre não apenas de uma interpretação sistemática do ordenamento processual, como também é uma consequência do principio da isonomia.



    Com efeito, ter-se-ia uma inafastável violação ao princípio da paridade de armas se a parte prejudicada com o ato que se pretende violado não pudesse se insurgir contra o seu conteúdo - tal como se deu no caso em tela, em que a agravante teve o seu recurso de agravo interno inadmitido no AI 816.086 -, mas se facultasse à parte beneficiada com esse mesmo ato invocá-lo com efeitos prejudiciais ao seu ex adverso.



    Dito de modo mais límpido, ou o despacho que ora se alega descumprido pela decisão do Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região é uma (a) decisão interlocutória e, por conseguinte, consubstancia um (a.1) ato recorrível mediante agravo interno que (a.2) serve como paradigma para fins de reclamação, ou, lado outro, cuida-se de um (b) autêntico despacho que, por isso, (b.1) é irrecorrível, (b.2) não podendo ser alegado como objeto de controle na reclamação.Tertium non datur.



    Por esse prisma, é incabível a reclamação proposta já que a premissa b é, como visto, aceita pacificamente por esta Suprema Corte." (Grifos nossos)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente